Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA “INTERNET”. CLONAGEM DE ANÚNCIO NA “OLX”. RECEBIMENTO DE VALORES PELO LEGÍTIMO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. De acordo com o art. 308, do Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.
2. Se o autor não agiu com cautela ao transferir a quantia para a conta bancária de pessoa estranha à relação negocial, bem como não havendo elementos nos autos indicando que o réu tenha se beneficiado dos depósitos efetuados pelo autor, sequer que tenha participado do golpe de qualquer outra maneira, não há como condenar o requerido ao pagamento da quantia despendida pelo autor, a entregar o automóvel ou mesmo condená-lo a arcar com parte do prejuízo sofrido, em razão do golpe praticado por terceiro, mediante clonagem de anúncio de compra e venda de veículo na “OLX”.
3. Apelo não provido.